Tribunal: TJDFT
Processo: 0701601-04.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701601-04.2023.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JULIO CESAR PEREIRA DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DANIELE ARAUJO RODRIGUES DECISÃO O recorrente interpôs recurso especial contra decisão que não proveu a sua apelação criminal. O recurso apresentado não foi conhecido por esta Presidência (ID 71435010), por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei. 9.099/95. Ato contínuo, o recorrente apresentou agravo em recurso especial, que teve seu conhecimento negado (ID 72443866) com fundamento na Súmula 203 do Superior Tribunal de Justiça. Inconformado, o recorrente maneja Recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal. A parte recorrida apresentou contrarrazões. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 102, II, da Constituição Federal, o recurso extraordinário é cabível para impugnar acórdãos proferidos em última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Portanto, não se verifica a possibilidade de interposição do referido recurso contra decisão que não conhece do agravo em recurso especial, haja vista, no caso, se tratar de decisão monocrática que não conhece de recurso, não sendo possível sua impugnação diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Vislumbra-se, portanto, que o presente apelo não alcança o conhecimento. Ante o exposto, não conheço do RECURSO EXTRAORDINÁRIO e ADVIRTO ao recorrente que eventual oposição de novos pedidos manifestamente inadequados poderá caracterizar resistência injustificada ao andamento do processo e ensejar a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 81 do CPC. Brasília, 5 de agosto de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal